Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-87.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000338-87.2021.8.05.0258 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE: MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA ADVOGADO(S): APELADO: NARCISO DE JESUS SANTANA ADVOGADO: RAIMUNDO MOREIRA REIS JÚNIOR (OAB: BA15482-A) ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia, contra sentença que, em Ação Ordinária movida por Narciso de Jesus Santana, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Ente público ao pagamento de férias proporcionais, acrescidas de 1/3, 13º salário proporcional e depósito do FGTS, referentes aos períodos de contratação, sem prévia aprovação em concurso público. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o servidor, contratado temporariamente, sem concurso público, faz jus ao pagamento de férias proporcionais e 13º salário; e estabelecer se, diante da nulidade da contratação, subsiste apenas o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 308 (RE 705.140/RS) e o Tema nº 916 (RE 765.320/MG), consolidou o entendimento de que contratações, sem concurso público, são nulas e não geram efeitos jurídicos válidos além do pagamento da contraprestação pelo trabalho realizado e do levantamento dos depósitos de FGTS. 4. A Constituição Federal, no art. 37, §2º, estabelece que contratações irregulares impõem sanções às autoridades responsáveis e não asseguram outros direitos trabalhistas típicos dos contratos válidos. 5. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 excepciona apenas o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, sendo vedado o reconhecimento de férias e 13º salário em contratações nulas, salvo demonstração de desvirtuamento do vínculo, hipótese não comprovada nos autos. 6. A decisão recorrida encontra-se em manifesto confronto com a jurisprudência consolidada do STF, impondo a reforma parcial do julgado para afastar a condenação ao pagamento das verbas de férias proporcionais e 13º salário proporcional. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §2º e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Roberto Barroso. ___________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8000338-87.2021.8.05.0258, oriundos da Vara Cível da Comarca de Teofilândia, na qual figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e Apelado NARCISO DE JESUS SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.